Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721377-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUCIO DE FRANCA CAIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença 0701519-71.2017.8.07.0011 (ID 64968590) ajuizada em desfavor de LUCIO DE FRANCA CAIRES, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor do ora agravado. O agravante informa que a petição inicial do cumprimento de sentença foi inicialmente indeferida pelo Juízo a quo, sobrevindo apelação julgada procedente pela 5a Turma Cível do TJDFT, assim ementada: “PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE FORMA INVERTIDA. EQUÍVOCO SUPERÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC/2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito. Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o, CPC/2015). 2. O excesso de formalismo deve ceder espaço aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, impondo-se, sob pena de negativa de jurisdição. 3. Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito no sentido de emendar a petição inicial, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pelo autor, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil, o que não se confunde com a hipótese dos autos. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1153214, 07015197120178070011, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo os autos retornado à vara de origem, foi determinada a apresentação de planilha de cálculos atualizados, cujo valor cingiu-se a R$26.123,60 (vinte e seis mil cento e vinte e três reais e sessenta centavos). Sobreveio nova intimação no mesmo sentido; e o agravante apresentou planilha no valor de R$280.225,32 (duzentos e oitenta mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). O agravante informa, ainda, que o executado, ora agravado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo excesso de execução correspondente a R$256.525,04 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e quatro centavos). Sobreveio a r. decisão agravada que acolheu a alegação de excesso: “O valor equivalente em dinheiro estabelecido na sentença deve ser acrescido de correção monetária desde a data da apresentação do pedido de conversão para ação de depósito (informação que não consta destes autos), haja vista que é desde esta data que o valor deve sofrer atualização no tempo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação do requerido por edital (disponibilizado no DJe de 24/11/2016, ID13223222), data em que o réu tomou ciência ficta sobre a ação e a cobrança do equivalente em dinheiro. Assim, nos cálculos apresentados pelo réu, nos quais apresentou atualização desde setembro de 2017, data do trânsito em julgado, não está correta. Também não estão corretos os cálculos apresentados pelo autor em 23/07/2019, nos quais indicou o valor de R$ 280.225,32 (ID 40742896), tendo por base a atualização da dívida com fundamento no contrato firmado entre as partes, isso porque a partir da apresentação do pedido de conversão da ação em depósito, a cobrança dos valores deve ocorrer de acordo com as regras legais ora estabelecidas. Assim, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Considerando a sucumbência mínima do réu na impugnação, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso entre a pretensão executiva (id n. 40742928) e valor indicado pela parte executada (id n. 58348278).” O agravante alega que o agravado não demonstrou interesse em quitar a dívida, apesar das várias tentativas de entabular amigável. Detalha que ajuizada busca e apreensão, convertida em depósito, essa foi julgada procedente, sendo proposto o cumprimento de sentença, em relação ao qual houve impugnação. Dessa sobreveio condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso, o que equivalente a R$25.652,50 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), o que afirma ser exorbitante por superar o valor do título judicial corrigido. Sustenta que honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor do cumprimento de sentença, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em atenção à complexidade da causa e demais fatores previstos no § 2o c/c § 8o do art. 85 do CPC, já considerada a majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo legal, salientando que a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela lhe implicará lesão grave. Requer: “Diante do exposto, em face das questões levantadas, espera confiante o Agravante SEJA DADO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO, SENDO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE IN TOTUM A R. DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO, para reduzir a verba honorária a montante que seja compatível com a complexidade da causa, em obediência os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA !!!!” (ID17441334 – p.10). Acostados guia de preparo e comprovante de recolhimento no ID 17441341. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso porque presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O cumprimento de sentença 0701519-71.2017.8.07.0011 dos autos principais decorre de sentença (ID 13223244) proferida pelo Juízo da Vara Cível e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ação de depósito 2011.11.1.002065-5), pela qual foi julgado procedente o pedido do BANCO, ora agravante, para condenar o agravado a restituir veículo objeto de alienação fiduciária, no prazo de 24 horas, ou pagar o equivalente em dinheiro – R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) – bem como arcar com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Com a inicial dos autos do cumprimento de sentença 0701519-71.2017.8.07.0011 veio planilha de débitos judiciais (ID 10358669) elaborada em 3.10.2017, que totalizava R$ 18.592,34 (dezoito mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos). Com o retorno dos autos após o provimento da apelação, o agravante peticionou (ID 36493933) para acostar nova planilha de débitos (ID 36493973) no valor de R$ 26.123,60 (vinte e seis mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos), atualizado até 31.5.2019. Novamente intimado para atualizar o débito (ID 39577919), o agravante peticionou (ID 40145392) apresentando planilha de débito atualizada em 19.7.2019 no valor de R$ 279.929,48 (duzentos e setenta e nove reais, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos). Em seguida, atualizou esse valor até 23.7.2019 (ID 40742896), o qual totalizava R$ 280.225,32 (duzentos e oitenta mil, duzentos e vinte e cinco mil reais e trinta e dois centavos). Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença (ID 58348275) apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal nos seguintes termos: “I-Breve Resumo: O juízo a quo, em sentença proferida à ID no13223244, julgou procedente o pedido para condenar o ora executado entregar, em 24 horas, o veículo alienado fiduciariamente, ou o equivalente em dinheiro que corresponderia à R$16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais). Em outubro de 2017 a exequente deu início a fase de cumprimento de sentença, alegando não ter recebido o que fora determinado em sentença e cobrando o valor de R$ 18.592,00 (dezoito mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos). Em primeiro momento, o cumprimento foi rejeitado pelo juízo a quo, entretanto, após acórdão o juízo ad quem determinou a continuação do presente feito. Em Julho de 2019, a exequente apresentou cálculo atualizado da dívida cobrando o valor de R$280.225,32 (duzentos e oitenta mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Ocorre que a quantia requerida não se encontra adequada, o que será devidamente demonstrado abaixo. II-DO DIREITODO EXCESSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O exequente apresentou em ID. 40742896 planilha referente à atualização da dívida do executado, chegando ao valor de R$ 280.225,32 (duzentos e oitenta mil e duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Ocorre que a referida planilha mostra-se totalmente equivocada, não havendo qualquer fundamento para cobrança da exorbitante quantia que foi apurada. Em cálculo realizado adequadamente, chegou-se ao total de R$23.700,28 (vinte e três mil setecentos reais e vinte e oito centavos), conforme planilha que segue anexa. III-DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: a) Seja reconhecido o excesso da execução para considerar como correto o valor do cumprimento de sentença em R$ 23.700,28 até Julho de 2019; b) Seja reconhecido o excesso da execução da quantia de R$ 256.525,04.” Como se viu, a decisão agravada acolheu o alegado excesso de execução e arbitrou pagamento de honorários advocatícios em desfavor do Banco, ora agravante, em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso entre a pretensão executiva e o valor indicado pela parte executada. Em exame perfunctório em sede de cognição sumária, verifico que as alegações do agravante não se revestem de plausibilidade necessária para fins de antecipação dos efeitos da tutela requerida, arbitramento da verba advocatícia que baseou no excesso apurado, o que, em princípio, mostra-se condizente com os ditames do artigo 85, § 2o, CPC, para fixação de honorários advocatícios. Não se vislumbra, ainda, dano irreparável ou de difícil reparação em tal arbitramento, o que, no entanto, não impede que a questão seja melhor apreciada pelo Colegiado em momento oportuno. Ante o exposto, não antevista a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano grave e de difícil reparação (art. 995, parágrafo único do CPC), ou mesmo risco ao resultado útil do processo que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso nos termos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para contraminutar o recurso no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora